Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Ação Rescisória no 1016086-85.2019.8.11.0000 – Sinop
Autor: Roberto Cavalcante da Silva
Réu: Ivoja Serviços Ltda. – ME
Terceiro Interessado: Manoel Domingos Filho
V I S T O S.
Trata-se de ação rescisória interposta por Roberto Cavalcante da Silva, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, para manter a sentença que julgou procedente o pedido veiculado na ação reivindicatória manejada pela ré.
O Des. José Zuquim Nogueira indeferiu o pedido de antecipação da tutela (id. 24586507), e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor.
Na sequência, a parte autora interpôs o recurso de agravo interno, que foi desprovido por esta Turma de Câmaras Reunidas (id. 113861457).
Posteriormente, o autor apresentou petição (id. 118465964) pleiteando a tutela provisória de urgência cautelar, ao argumento de que na ação anulatória que tramitou perante a Justiça Federal havia uma sentença proferida em 23.03.2017, porém na sentença rescindenda o trânsito em julgado ocorreu em 01.02.2022, ficando confirmada a nulidade da matricula no. 1.717 e todas as demais decorrentes, entre as quais, a matrícula 2.954 representativa do título de domínio pertencente ao requerido, dando azo à decisão de reconhecimento da nulidade geral dos respectivos registros.
Segue defendendo a ocorrência de conflito entre as sentenças, vez que ambas alcançam o bem objeto da lide, qual seja, a validade e os efeitos do registro imobiliário do requerido objeto da matricula no. 2.954, sendo que o c. STJ possui entendimento de que no caso de existência entre sentenças conflitantes, prevalece aquela que por derradeiro transitou em julgado.
Ao final, pugna pelo reconhecimento de documento novo a decisão de trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça Federal, bem como pela suspensão da fase de cumprimento de sentença dos autos da ação reivindicatória.
Instada a se manifestar, a ré apresentou petição no id. 122223966, rechaçando o pedido incidental, diante da ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, já que o trânsito em julgado da sentença se deu em 24.102017, sendo inadmissível suscitação de matéria na fase executiva quando não aduzida durante o processo de conhecimento.
Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/15, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A tutela de natureza cautelar na dicção do artigo 301 do CPC, prevê que:
“A tutela de urgência natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Assim, partindo dessa premissa, de que o objeto da cautelar incidental proposta pelo autor possui a finalidade de assegurar a suspensão da ação reivindicatoria e por consequência, a imissão na posse do imóvel matriculado sob no. 2.954, sob o argumento da existência de conflito de coisa julgada.
De se observar que o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 1022419-82.2021.8.11.0000 perante a 2a Câm. Direito Privado, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que deferiu a tutela para suspender o ato de reintegração de posse até o dia 31.03.2022 em razão dos reflexos da pandemia do covid-19, transcrevo:
“Com efeito, analisando as alegações constantes na inicial deste recurso, verifico que, prima face, não se faz presente a probabilidade do direito alegado, haja vista que a questão apresentada pelo agravante aparentemente se encontra abarcada por coisa julgada material, em decorrência do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.
Da mesma forma, tem-se dos autos, que os argumentos trazidos pelo Agravante foram alvo de análise pelo magistrado de piso, quando do indeferimento da liminar proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de antecipação de tutela de evidência cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário no 14789-83.2017.811.0015, Código: 310284, publicada em 25/11/2021 (DJE n. 11107), sem notícia de que tenha apresentado recurso desta decisão.
Diante desse cenário, conclui-se por ora, em cognição sumária e não exauriente, que o agravante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC), que está privado da posse direta do bem, o que lhe acarreta notório e atual prejuízo.
Todavia, é preciso ressaltar que o cumprimento de sentença ora mantido deve observar as disposições excepcionais da Lei no. 14.216/2021 e da ADPF 828 (ID 112853502-pág.11/28), que suspenderam despejos urbanos e rurais até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.” (id. 114026999 – autos AgRCiv 1022419-82.2021.8.11.0000)
Desse modo, considerando que o ato de reintegração de posse de posse está suspenso em razão da decisão acima transcrita, bem como não houve até o presente momento o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento no 1022419-82.2021.8.11.0000.
Por oportuno, mesmo que o autor alegue outros fundamentos para manutenção do ato de suspensão da reintegração da posse, não é possível que processualmente obtenha um verdadeiro “salvo-conduto” para manter a suspensão do ato de imissão na posse do bem que está na fase de cumprimento da sentença, restando prejudicada análise da tutela de urgência natureza cautelar.
Proceda a redistribuição da ação, em face do despacho proferido no Id 123137497.
P. I.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator